Tribunal: TJES
Processo: 5009355-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009355-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: Z&G SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA QUALIFICADA. LIMITAÇÃO A 100% DO TRIBUTO. TEMA 863 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, no âmbito de agravo de instrumento interposto em execução fiscal, manteve a limitação da multa tributária ao percentual de 100% do tributo devido e fixou honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido. O embargante alegou omissão na análise da modulação de efeitos do Tema 863 do STF e na fixação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à correta aplicação da modulação dos efeitos do Tema 863 do STF; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da condenação em honorários advocatícios, considerando o princípio da causalidade e a ausência de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão impugnado se manifestou expressamente sobre a aplicabilidade do Tema 863 do STF, destacando que a multa qualificada foi corretamente limitada a 100% do tributo, diante da ausência de reincidência e da não quitação do débito até a edição da Lei nº 14.689/2023.

4. A modulação de efeitos prevista no Tema 863 não afasta a aplicação da tese ao caso concreto, visto que o fato gerador ocorreu antes da nova legislação e não houve pagamento da multa até sua edição.

5. A pretensão do embargante de rediscutir fundamentos do julgado confunde omissão com inconformismo, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

6. Reconhece-se, contudo, omissão quanto à fundamentação da condenação em honorários sucumbenciais, a qual é suprida no voto, mantendo-se a condenação com base no art. 85 do CPC, diante da sucumbência do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de reincidência justifica a limitação da multa tributária qualificada ao percentual de 100% do valor do tributo, conforme o Tema 863 do STF.
2. A modulação dos efeitos do Tema 863 não impede sua aplicação a casos em que a multa não foi paga até a edição da Lei nº 14.689/2023.
3. A condenação em honorários advocatícios é cabível quando verificada a sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, ainda que arguida exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.430/96, art. 44, §§ 1º, 1º-A e 1º-C.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 736090, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03.10.2024 (Tema 863); STJ, EDcl no MS 10379/DF, Rel. Min. José Delgado, j. 11.10.2006; STJ, EDcl no AgRg no MS 22/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.05.2014; TJES, ApCiv 5026809-66.2022.8.08.0035, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 04.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009355-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: Z&G SERVICOS LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: CONRADO HENRIQUE MENEGATTI SANTOS PINTO - ES17890-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece parcial acolhimento, somente quanto à omissão acerca dos honorários sucumbenciais, tendo em vista que quanto à aplicação e modulação da tese fixada no tema 863, do STF, o acórdão se manifestou expressamente, vejamos:

O
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
TEMA 863
, consolidou o entendimento de que as multas tributárias, ainda que qualificadas, devem observar limites objetivos para assegurar que não se tornem confiscatórias, adotando-se o percentual de 100% do tributo devido como limite, ressalvado, excepcionalmente, os casos de reincidência devidamente comprovada, quando se admite que a multa qualificada alcance até 150%. Eis o aresto:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei nº 9.430/96, atualizada pela Lei nº 14.689/23.
No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito
(art. 44, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23);
ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo
(art. 44, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1º-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1º-C do art. 44 da Lei nº 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 863: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

No presente caso, a multa tributária foi aplicada com fundamento em suposta fraude fiscal, configurando uma penalidade qualificada. Todavia, a análise dos autos não revela qualquer elemento que indique a reincidência da agravante em infrações tributárias.

A ausência de comprovação de histórico infracional elimina a possibilidade de aplicação do percentual agravado de 150%, conforme delineado pelo STF. Dessa forma, o percentual de 100% do tributo devido deve prevalecer como teto para a multa, sendo esta a medida proporcional à conduta atribuída à agravante. Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURAÇÃO FISCAL. RETIFICAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE PARA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. PARCIAL PROVIMENTO. [...] 6. Por outro lado, a multa aplicada deve ser limitada a 100% do valor do tributo, observando-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o caráter confiscatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A denúncia espontânea não exclui a multa pelo descumprimento de obrigação acessória autônoma. 2. A multa tributária isolada não pode exceder 100% do valor do tributo devido. [...] (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5026809-66.2022.8.08.0035, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 04/Dec/2024)

Nesse pormenor, aplica-se o TEMA 863 ao caso concreto mesmo em razão da modulação dos efeitos, porque embora relativos aos débitos se referem aos exercícios de 11/2020 a 08/2020, a multa em discussão não havia sido paga até a edição da Lei n. 14.689/2023, devendo portanto ficar limitada em 100% do valor do tributo, conforme item 2 do TEMA 863/STF:

[...] 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data;
(ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Por derradeiro, a fim de sanar a omissão acerca dos honorários sucumbenciais, entendo que a respectiva condenação merece ser mantida, haja vista que, com fundamento no art. 85, do CPC, o embargante restou vencido, não havendo se falar em substituição pelo princípio da causalidade, sobretudo diante da prática reiterada do Estado do aplicar multa tributária com natureza confiscatória.

Do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração
sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)